Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-76.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005177-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 051.342.431-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005177-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAUJO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES – INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS LABORADOS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e por Assistente Administrativo, descrevendo a atividade realizada e o período trabalhado, goza de presunção de veracidade e somente pode ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que deve ser considerado documento idôneo para comprovar a atividade laboral do reeducando.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005177-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu ao reeducando LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAÚJO a remição de 109 (cento e nove) dias pelo trabalho realizado intramuros.

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que o atestado não registra a carga horária diária exercida pelo reeducando, de modo que seria necessária a comprovação
“mediante o encaminhamento das folhas de frequência”
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e “
indeferir o pedido de concessão da remição pelo trabalho com base apenas no atestado juntado
” [doc. digital n. 122017076].

Em contrarrazões, o reeducando assevera que o documento impugnado é suficiente para fins de homologação da remição, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada [doc. digital n. 122017076].

O magistrado singular manteve a decisão, em juízo de retração [doc. digital n. 122017076].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo improvimento do recurso ministerial [doc. digital n. 124347169].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005177-76.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o reeducando LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAÚJO cumpre pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, estando, atualmente, cumprindo pena no regime fechado.

Em 13 de setembro de 2021, o Juízo da Execução Penal remiu os dias trabalhos, nos seguintes termos:

“In casu, o (a) recuperando (a) fez prova de que laborou 327 dias inéditos, nos períodos de junho de 2020 a maio de 2021, o que lhe dá o direito a remição de 109 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o (a) apenado (a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 109 dias de pena do (a) recuperando (a) LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAUJO, em face dos 327 dias trabalhados.

ATUALIZE-SE o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU.”
(doc. digital n. 94165474).

O Atestado de Trabalho, subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado (Lindomar Henrique da Silva Rocha) e pelo Assistente Adm. Prisional (Windsor Robson Geraldes), descreve que o agravado exerceu atividades laborais de “cabelereiro” durante 327 (trezentos e vinte e sete) dias, entre os meses de junho de 2020 a maio de 2021.

Conquanto o relatório não descreva, pormenorizadamente, os horários trabalhados no período mencionado, as declarações firmadas pelas autoridades da instituição carcerária são documentos hábeis para a obtenção do benefício da remissão, especialmente porque dotadas de fé pública.

Em outras palavras: o referido documento goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se houvesse demonstração de ser falso o seu conteúdo ou sua forma [falsidade ideológica ou material].

Na hipótese, não há qualquer indicativo de que o atestado apresentado não seja idôneo,
sobretudo porque subscrito por dois agentes penitenciários
.

Ademais, ainda que a administração da penitenciária não tenha demonstrado, claramente, a compatibilidade das horas trabalhadas pelo agravado, não se pode penalizá-lo porque a autoridade carcerária deixou de cumprir sua obrigação com o detalhamento do referido atestado.

Nesse sentido, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. TRABALHO NA COZINHA DO PRESÍDIO. ATIVIDADE RECONHECIDA PELA UNIDADE PRISIONAL. COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 126 DA LEP. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 2. In casu, a remição da pena do sentenciado pelo trabalho intramuros na função de "cozinheiro" foi indeferida pelo Tribunal de origem, fundamentalmente, por não haver comprovação das horas trabalhadas, não havendo que se falar na ressocialização do reeducando. 3. O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato, não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo "como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional" (AgRg no REsp 1.935.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2021). 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 598.161/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

Sobre a matéria, trago, ainda, julgados das três Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E HOMICÍDIO – REMIÇÃO PELO TRABALHO – PEDIDO MINISTERIAL DE “APRESENTAÇÃO DE FOLHAS PONTO E/OU REGISTRO DE FREQUÊNCIA QUE DEMONSTREM A CARGA HORÁRIA DE TRABALHO EXERCIDA PELO APENADO” – ATESTADO DE TRABALHO SUBSCRITO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] Em que pese o documento confeccionado pela administração da casa prisional não demonstrar a carga horária desenvolvida pelo reeducando, tenho que deve ser dada credibilidade às informações ali contidas, uma vez que gozam de fé pública, mormente porque não há nada que desabone o atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento carcerário.[...].” (PGJ, Parecer nº 010183-001/2021) “O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.” (TJMT, AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042 )”
(N.U 1014035-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O atestado de trabalho, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública. Agravo desprovido”
(N.U 1010586-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral. Além disso, impõe-se registrar que atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição. Agravo desprovido”
(N.U 1005515-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022